Tribunal: TJES
Processo: 5021654-85.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021654-85.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

SUSCITADO: MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA CRUZ e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. IRDR. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ACORDO INTERINSTITUCIONAL HOMOLOGADO NA ADPF Nº 1.236. ADESÃO FACULTATIVA. EFETIVA RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE ACARRETA EM PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR APENAS QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TESES FIXADA.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado em razão da multiplicidade de ações ajuizadas após a deflagração da “Operação Sem Desconto”, nas quais se discutem descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de Acordos de Cooperação Técnica.

2. A suscitante requereu a suspensão das ações para verificação de eventual adesão dos beneficiários ao acordo homologado na ADPF nº 1.236 e defendeu a obrigatoriedade de inclusão do INSS no polo passivo, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão do beneficiário ao Acordo Interinstitucional homologado na ADPF nº 1.236 impõe a suspensão automática e generalizada das ações em curso ou acarreta a extinção total ou parcial das demandas propostas contra entidades associativas; (ii) estabelecer se, nas ações que discutem descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O IRDR visa solucionar conflitos de massa, preservar a isonomia e a segurança jurídica e formar precedentes obrigatórios para manter o entendimento do Tribunal estável, íntegro e coerente.

5. O Acordo Interinstitucional homologado na ADPF nº 1.236 institui sistemática administrativa facultativa de ressarcimento dos valores indevidamente descontados, sem impor renúncia, encerramento forçado das pretensões judiciais ou supressão do interesse de agir contra entidades associativas.

6. A adesão ao acordo e a quitação conferida ao INSS não impedem, limitam ou prejudicam o exercício de direitos contra as entidades associativas envolvidas, os quais podem ser demandados no foro estadual competente.

7. As demandas individuais contra entidades associativas não se limitam, em regra, à restituição de valores, pois também incluem pedidos autônomos de declaração de nulidade contratual e indenização por danos morais, que não se extinguem pelo ressarcimento administrativo promovido pelo INSS.

8. O fato de o desconto incidir sobre benefício previdenciário não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, quando não houver pedido formulado contra o INSS ou a União nem controvérsia jurídica direta envolvendo ente federal.

9. O INSS exerce função operacional na realização dos descontos em folha de pagamento, o que não torna obrigatória sua inclusão no polo passivo das ações propostas exclusivamente contra entidades associativas privadas.

10. A entidade associativa supostamente beneficiária dos repasses indevidos possui legitimidade para responder diretamente, perante a Justiça Estadual, pelas pretensões de nulidade do vínculo, restituição de valores e reparação dos danos decorrentes das cobranças não autorizadas.

11. O STJ, no CC nº 219.517/AM, firmou entendimento de que a demanda ajuizada exclusivamente contra entidade privada, sem pedido contra o INSS ou a União, deve tramitar na Justiça Estadual, ainda que os descontos impugnados incidam sobre benefício previdenciário.

12. A decisão homologatória referendada pelo Plenário do STF na ADPF nº 1.236 corrobora a preservação do foro estadual competente para as ações contra associações privadas e afastam a inclusão forçada do INSS ou da União nessas demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese fixada:
Nas ações que discutem os descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários entre março de 2020 e março de 2025, a posterior adesão pelo titular da ação ao Acordo Interinstitucional homologado na ADPF 1.236, com o efetivo ressarcimento do valor devido, acarreta perda superveniente do interesse de agir tão somente ao pedido de restituição de valores, prosseguindo o processo em relação aos demais pedidos, se houver; inexistindo a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Tese de julgamento:
1. Nas ações que discutem descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários entre março de 2020 e março de 2025, a adesão posterior do titular da ação ao Acordo Interinstitucional homologado na ADPF nº 1.236, com efetivo ressarcimento do valor devido, acarreta perda superveniente do interesse de agir apenas quanto ao pedido de restituição de valores.
2. O processo deve prosseguir quanto aos demais pedidos formulados contra as entidades associativas, se houver.
3. Não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS nas ações propostas exclusivamente contra entidades associativas privadas.
4. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas propostas contra entidades associativas privadas quando inexistir pedido dirigido ao INSS ou à União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 109, I; CPC, arts. 114, 926, 976, I e II, e seguintes; Regimento Interno do Tribunal, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 1.236 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, J. 16.03.2026; STJ, CC nº 219.517/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 24.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, restou fixada tese vinculante ao IRDR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5021654-85.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(12085)

SUSCITANTE
: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

SUSCITADOS
: MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA CRUZ E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOT
O

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) suscitado pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC), com fundamento no artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 205 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A Suscitante informa (ID 17480757) que a deflagração da denominada “Operação Sem Desconto” pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União, que apura descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de Acordos de Cooperação Técnica, gerou uma proliferação massiva de demandas judiciais e, apenas contra a suscitante, foram ajuizadas mais de mil ações no ano de 2025 no âmbito deste Tribunal.

Sustenta a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre questões unicamente de direito, bem como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, decorrente de decisões conflitantes proferidas pelos juízos deste Estado. Aponta a existência de entendimento de magistrados reconhecendo a competência da Justiça Estadual e a desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo e também entendimento de magistrados declinando da competência para a Justiça Federal, reconhecendo o litisconsórcio passivo necessário da referida Autarquia Federal.

Destaca a existência de fato superveniente relevante: o acordo firmado na ADPF nº 1.236, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual o INSS se comprometeu a restituir valores descontados indevidamente mediante adesão dos beneficiários.

Instada a se manifestar sobre a admissibilidade, o Procurador Geral de Justiça (ID 17795780) manifestou favoravelmente à instauração do incidente, reconhecendo o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil e a necessidade de fixação de tese jurídica para garantir a isonomia, ressaltando que a eventual incompetência da Justiça Estadual para as demandas individuais é efeito reflexo da tese e não impede à admissão do incidente por este Tribunal.

Em sessão de julgamento realizada no dia 03/03/2026, este Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, admitiu o processamento do presente Incidente (ID 18446989). No referido acórdão, determinou-se: (I) a suspensão de todos os processos pendentes no âmbito deste Tribunal que versem sobre a matéria, pelo prazo de um ano, resguardada a apreciação de tutelas de urgência; (II) a ampla publicidade e divulgação acerca da instauração deste IRDR; (III) a inclusão em banco eletrônico próprio para dados do gênero e a transmissão da informação ao Conselho Nacional de Justiça e também para divulgação e inclusão no respectivo cadastro eletrônico; (IV) a notificação das partes e dos interessados com pertinência temática a integrarem o Incidente para, querendo, manifestarem e requererem o que entenderem de direito.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, incluída como interessada, manifestou ciência da instauração do incidente (ID 19179078).

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo, também incluída como interessada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 19632623.

O presentante do Ministério Público apresentou parecer (ID 19883897) opinando pela rejeição das teses jurídicas propostas pela suscitante, no sentido de que:
“a) seja afastada a pretensão de suspensão automática e generalizada das ações em curso para verificação de eventual adesão ao acordo firmado na ADPF 1236, sem prejuízo de apreciação individualizada, pelo juízo competente, de eventual perda superveniente do interesse de agir quando comprovada adesão válida e satisfação integral da pretensão restitutória; b) seja rejeitada a tese de obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS em todas as demandas relativas a descontos indevidos em benefícios previdenciários, reconhecendo-se que a competência da Justiça Federal dependerá da efetiva demonstração, em cada caso concreto, de interesse jurídico direto da autarquia federal na lide.”

Pois bem, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visa solucionar de conflitos de massa, prestigiando a isonomia e a segurança jurídica (artigo 976, I e II, do Código de Processo Civil), tendo como característica transferir a outro órgão do mesmo Tribunal a competência funcional para estabelecer diretrizes e, igualmente, fixar entendimento a respeito de questões jurídicas que se revela comum em diversos processos.

O objetivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é a formação concentrada de precedentes obrigatórios, com o objetivo de uniformizar o entendimento deste Tribunal, mantendo-o estável, íntegro e coerente (artigo 926 do Código de Processo Civil). Dessa forma, o julgamento do IRDR possui força estabilizadora, exigindo um amadurecimento sobre o tema a ser decidido e incumbe a esta Corte Julgadora atentar para o fato de que as conclusões aqui tomadas vincularão todos os órgãos jurisdicionais deste Tribunal e também orientarão o comportamento dos jurisdicionados, diante da previsibilidade do resultado a ser atingido em suas eventuais demandas.

Nesse sentido, o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, admitiu o processamento do presente IRDR, sendo necessário analisar as questões trazidas pela suscitante para fixação, ou não, de tese vinculante.

A controvérsia exige uma resposta firme, pautada na segurança jurídica e na interpretação das normas processuais com alinhamento nas diretrizes traçadas pelo Acordo Interinstitucional homologado na ADPF n° 1.236 do Supremo Tribunal Federal (ID 17480762).

Por oportuno, vale registrar a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos da ADPF nº 1.236, que homologou o acordo firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a União Federal, o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), conforme noticia o sítio eletrônico na Internet

do Supremo Tribunal Federal:

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou nesta quinta-feira (3) um acordo histórico e estruturante que prevê a devolução integral e imediata de valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os descontos foram realizados por meio de atos fraudulentos e destinados a entidades associativas. O ressarcimento será feito por via administrativa, diretamente na folha de pagamento dos benefícios previdenciários.

O acordo foi firmado entre a União, o INSS, o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1236, ajuizada pela Presidência da República.

Na decisão, o ministro Toffoli destacou que o pacto contou com a participação das principais instituições do Sistema de Justiça, com legitimidade para defender os interesses dos cidadãos. Segundo ele, foi possível “implementar soluções operacionais consensuais para a devolução célere e integral dos valores descontados indevidamente”.

O beneficiário que aderir ao acordo deverá concordar expressamente em receber os valores na esfera administrativa e desistir de ações judiciais contra a União e o INSS. Ficará preservado, no entanto, seu direito de entrar com ações na Justiça estadual para postular demais direitos em face das associações envolvidas. Já as ações coletivas propostas pelo MPF serão extintas.

Conciliação

A decisão resulta do entendimento alcançado durante audiência de conciliação realizada no STF em 24 de junho, convocada pelo ministro Toffoli e com a participação de todos os signatários. As bases do acordo, definidas na audiência, preveem o ressarcimento rápido, integral e efetivo dos danos causados e a responsabilização das associações envolvidas na prática de atos ilegais.

Suspensão de ações

Além da homologação do acordo, o ministro suspendeu as ações judiciais e os efeitos de decisões que tratam da responsabilidade da União e o INSS pelos descontos associativos indevidos realizados entre março de 2020 e março de 2025.

Ele também manteve a suspensão da prescrição (prazo para ajuizamento de ações indenizatórias) até a conclusão da ADPF 1236. A medida visa proteger os interesses dos aposentados e pensionistas e evitar “a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país”.

O relator decidiu ainda que os valores utilizados pelo governo para ressarcir os aposentados ficarão de fora do limite de gastos previsto no Novo Arcabouço Fiscal (artigo 3º da Lei Complementar 200/2023). Segundo Toffoli, essa medida é necessária para garantir a celeridade, pois, como regra, os valores das condenações do Poder Público são pagos por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). A providência também está fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da confiança legítima nas instituições, “os quais foram abalados com a supressão espúria de recursos de natureza alimentar do patrimônio de cidadãos brasileiros vulneráveis”.

Toffoli esclareceu que o acordo não encerra a ADPF em andamento, cujo mérito será analisado futuramente e que inclui a discussão sobre se as normas que autorizam descontos em benefícios previdenciários estão de acordo com preceitos fundamentais.

Plano Operacional

O documento homologado pelo STF inclui iniciativas já realizadas e em andamento pelo governo federal, visando à rápida solução do problema por meio administrativo, além de um plano operacional com orientações aos beneficiários do INSS afetados pelos descontos fraudulentos. O plano prevê canais de atendimento para contestação, incluindo ações de busca ativa em áreas rurais ou de difícil acesso e ampla divulgação desses canais.

As entidades associativas terão o prazo de 15 dias úteis para devolver ao INSS os valores descontados ou comprovar, por documentação inequívoca, o vínculo associativo com o beneficiário.

Nota do Ministro Dias Toffoli

“
Meus cumprimentos a todas instituições e funções essenciais da Justiça, que envidaram esforços para uma solução mediada e efetiva para essa complexa situação, bem como à equipe de meu Gabinete e do Supremo Tribunal Federal, em especial do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), na pessoa da juíza Trícia Navarro Xavier Cabral, núcleo esse por mim criado por meio da Resolução nº 697, de 6 de agosto de 2020, no exercício da Presidência do STF (2018 - 2020), com o nome de Centro de Mediação e Conciliação (CMC).”
(
ver em
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-homologa-acordo-para-devolucao-de-descontos-fraudulentos-em-aposentadorias-e-pensoes-do-inss/
- publicado em 03.07.2025
)

Levada ao Plenário, a Suprema Corte referendou a decisão que homologou o Acordo Interinstitucional, confira a Ementa:

Direito administrativo e previdenciário. Referendo em medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisões judiciais conflitantes quanto à responsabilidade por descontos associativos realizados por atos fraudulentos de terceiros. Homologação do termo de acordo interinstitucional. Suspensão dos processos. Manutenção da suspensão da prescrição de pretensões indenizatórias. Possibilidade de o pagamento dos valores ser excepcionado dos limites previstos nas LC nºs 101/01 e 200/23.

I. Caso em exame
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Presidente da República contra “decisões judiciais com interpretações conflitantes a propósito dos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS por descontos associativos realizados por atos fraudulentos de terceiros”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de decisões judiciais com interpretações conflitantes sobre os requisitos, os fundamentos e a extensão da responsabilidade da União e do INSS por atos fraudulentos de terceiros representa lesão aos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF); do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, caput; e incisos LIV e LV, da CF), da legalidade e da responsabilidade objetiva estatal (art. 37, caput e § 6º da CF), da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF), da segurança orçamentária (art. 167, § 3º) e da integridade das políticas de previdência social (arts. 6º, 7º; inciso XXIV, e 201, da CF).
III. Razões de decidir
3. A extensão e a gravidade do quadro descrito na inicial apontam para a premente necessidade de coordenação de ações por parte dos poderes constituídos, a fim de que seja possível oferecer uma resposta uniforme e imediata, evitando-se a pulverização de soluções jurídicas diversas para situações de fato idênticas, obtendo-se, assim, celeridade, homogeneidade e eficácia na proteção de direitos e garantias fundamentais de vulneráveis. 4. Para que se possa atender os interesses daqueles atingidos pelos espúrios atos descritos na inicial, a cooperação entre os poderes e as instituições da República se impõe, constituindo-se verdadeiro dever de índole constitucional para a preservação da dignidade humana e da garantia de direitos fundamentais. 5. O Acordo Interinstitucional é instrumento no qual a União e a autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários firmaram acordo com as principais Instituições do Sistema de Justiça com legitimidade constitucional para defender interesses dos cidadãos brasileiros, com a finalidade de implementar soluções operacionais consensuais para a devolução célere e integral dos valores que foram descontados indevidamente de seus benefícios, em absoluta consonância com a diretriz traçada no preâmbulo da Constituição Federal de 1988. 6. Suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, aos fundamentos e à extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme o art. 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/25). 7. Manutenção da determinação de suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objetos da demanda, até o término da ação, a fim de se protegerem os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. 8. Possibilidade de que os valores a serem utilizados para a reposição imediata, na via administrativa, do patrimônio dos beneficiários da Previdência Social que foram vítimas das fraudes com descontos não autorizados, acordada nos autos, sejam excepcionados do cálculo do limite disciplinado no § 2º do art. 3º da Lei Complementar nº 200/23 e do cumprimento da meta prevista no art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, independentemente de figurarem em crédito extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Decisão liminar referendada, com a homologação do acordo interinstitucional. (STF, ADPF nº 1236 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, J. 16/03/2026)

Efetuados os registros, passo ao enfrentamento da pretensão da suscitante.

A suscitante defende a suspensão de todas as ações em curso que tenham como causa de pedir descontos indevidos em benefícios do INSS e o respectivo pedido de restituição, para que seus autores informem se aderiram ou não ao acordo firmado na ADPF nº 1.236. Em caso de adesão, as ações com esse único pedido devem ser extintas e já as ações que tenham outros pedidos cumulados devem ser parcialmente extintas com relação a esse pedido, prosseguindo o seu regular processamento com relação aos outros pedidos.

Todavia, o Termo de Acordo Interinstitucional celebrado nos autos da ADPF nº 1.236, do qual participaram a União, o MPF, a DPU, o INSS e o CFOAB, estabeleceu uma sistemática de devolução administrativa dos valores indevidamente descontados dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Referido acordo, revela que a adesão à sistemática de ressarcimento possui natureza estritamente facultativa mais do que isso, o próprio acordo resguardou o direito de ação dos segurados lesados contra as associações privadas responsáveis pelas fraudes, conforme se verifica da cláusula quinta, parágrafo segundo, do mencionado acordo:

A adesão ao presente acordo e a quitação conferida ao INSS, na forma do
caput
, não impedem, limitam ou prejudicam o exercício, pelos beneficiários, de eventuais direitos que entendam lhes assistir em face das entidades associativas envolvidas, os quais poderão ser demandados no foro estadual competente.

Dessa forma, na linha do parecer do Ministério Público, a homologação da avença na Suprema Corte não induz a renúncia coletiva, não impõe o encerramento forçado das pretensões deduzidas judicialmente e, sobretudo, não retira o interesse de agir do segurado contra a entidade associativa.

Ademais, na decisão de homologação proferida pelo Eminente Ministro Dias Toffoli (ID 17480763), restou consignado que a solução administrativa
“
n
ão exime a persecução pelo Estado para responsabilização, nas esferas administrativa, cível, criminal e/ou por improbidade administrativa, de agente público ou privado, pessoa natural ou jurídica, pelos atos ilícitos perpetrado
s”
. E acrescentou, ainda, que a reserva do
“
fo
ro estadual competent
e”
para demandar contra as entidades associativas deve ser amplamente divulgada.

As demandas ajuizadas pelos segurados contra as entidades associativas e afins não se limitam à simples devolução do indébito. Cumulam-se, na esmagadora maioria, pleitos de declaração de nulidade contratual e de indenização por danos morais. Tais pretensões são autônomas, e o fato de o INSS ter assumido administrativamente o ressarcimento do valor, não finaliza a pretensão punitiva e reparatória direcionada as associações.

Acolher a tese na forma apresentada pela suscitante, suprimiria o acesso à justiça previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Além disso, a suscitante postula que, em caso de não adesão ao acordo firmado na ADPF nº 1.236, todas as ações em curso na Justiça Estadual que tenham como causa de pedir as alegações de descontos indevidos em benefícios do INSS, deve ser reconhecida a obrigatória intervenção da Autarquia Federal previdenciária no polo passivo (litisconsórcio passivo necessário, artigo 114 do Código de Processo Civil), o que, acarreta, no reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento dessas ações (artigo 109, I, da Constituição Federal).

Ou seja, argumenta que, nas ações que questionem descontos indevidos em benefícios da previdência, o autor que optar em não aderir o acordo firmado na ADPF nº 1.236, o INSS deve ser incluído obrigatoriamente no polo passivo, mesmo que não existam pedidos direcionados à Autarquia Federal ou à União.

No entanto, o mero fato de o desconto recair sobre um benefício previdenciário não é motivo suficiente para transferir o processo para a Justiça Federal, a menos que exista um conflito jurídico direto com algum ente público federal. A razão para isso é que, nas ações movidas por segurado contra as associações que cobram esses valores, a base do processo costuma ser a falta de autorização válida para o desconto. Assim, a associação privada pode ser responsabilizada de forma direta e autônoma, sem a necessidade de o INSS fazer parte do processo.

O papel do INSS, nesses cenários, é puramente operacional (realizar o desconto direto na folha de pagamento). Essa função administrativa não impede que a Justiça analise se a associação agiu de forma ilegal, tampouco prejudica a eficácia da decisão judicial para os envolvidos.

No caso, as ações individuais visam declarar a nulidade do vínculo que supostamente autorizou a associação a efetuar os descontos, bem como reparar os danos daí advindos. O fato de a operacionalização financeira do desconto ocorrer na folha de pagamento gerida pelo INSS não transforma a Autarquia Federal em litisconsorte passivo necessário. A entidade associativa, suposta beneficiária dos repasses ilegítimos, ostenta plena legitimidade para responder, perante a Justiça Estadual, pelos danos causados na inserção desautorizada de cobranças.

A matéria não é nova e já foi debruçada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como bem apontou o presentante do Ministério Público no parecer de ID 19883897. O STJ firmou o entendimento de que a simples constatação de que o desconto indevido recaiu sobre benefício previdenciário não é apta a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Confira, na íntegra, a decisão proferida no Conflito de Competência nº 219.517/AM, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por EMANUEL LABORDA DE MORAES em que figuram como suscitados o Juízo de Direito do Décimo Sétimo Juizado Especial Cível de Manaus, no âmbito do processo n. 0081844-54.2024.8.04.1000, e o Juízo Federal da 6ª Vara do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amazonas, no processo n. 1049903-48.2025.4.01.3200.
Conforme se extrai dos autos, a controvérsia teve origem em ação proposta pelo suscitante em face da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas, entidade privada, na qual alegou a realização de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "Contribuição CAAP", formulando pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.
A demanda foi inicialmente processada no Juizado Especial Cível estadual e julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a demandada à restituição em dobro dos valores descontados, tendo sido rejeitado o pleito de reparação moral. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
Ao apreciar o recurso, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível estadual, sob o fundamento de que, por envolver descontos incidentes sobre benefício previdenciário administrado por autarquia federal, a competência seria da Justiça Federal, extinguindo o feito sem resolução do mérito e julgando prejudicado o recurso.
Em cumprimento ao referido pronunciamento, o suscitante ajuizou nova ação perante o Juízo Federal da 6ª Vara do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amazonas, o qual, por sua vez, declarou a incompetência da Justiça Federal, assentando que não havia pedido formulado em face do INSS ou da União, que a demandada é entidade privada e que, no âmbito da ADPF 1236, foi homologado acordo que ressalva a possibilidade de ajuizamento de ações individuais contra entidades associativas perante a Justiça Estadual, determinando, ao final, a remessa dos autos à Justiça de origem.
Devolvidos os autos à Justiça estadual, o Juízo do Décimo Sétimo Juizado Especial Cível de Manaus indeferiu o prosseguimento do feito e determinou seu arquivamento, ao argumento de que a decisão da Turma Recursal, que declinara da competência, teria transitado em julgado, concluindo existir conflito de jurisdição a ser dirimido.
Na petição inicial, o suscitante sustenta, em síntese, que a competência é da Justiça Estadual, porque a lide foi proposta exclusivamente contra entidade privada, inexistindo pretensão dirigida ao INSS ou à União, e requer, ao final, a declaração da competência do Juizado Especial Cível estadual, com remessa dos autos à 1ª Turma Recursal para apreciação do recurso inominado.
Foi deferida a gratuidade de justiça (fl. 24).
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo estadual, com determinação de remessa dos autos para a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas (fls. 32-36) É o relatório. Decido.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os conflitos de competência entre juízos vinculados a tribunais diversos, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição Federal, providência que, no plano infraconstitucional, encontra disciplina nos arts. 66 a 69 do Código de Processo Civil.
A controvérsia posta à apreciação consiste em definir se a demanda proposta por beneficiário previdenciário, voltada à repetição do indébito e à reparação moral em razão de descontos associativos supostamente indevidos, ajuizada exclusivamente contra entidade privada, deve tramitar na Justiça Federal ou na Justiça estadual
.
A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é de natureza absoluta e se define, em regra, em razão da presença, no polo ativo ou passivo, da União, de suas autarquias ou de empresas públicas federais.
No caso,
a ação originária foi ajuizada apenas em face da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas, sem formulação de pedido contra o INSS ou a União, de modo que a circunstância de os descontos impugnados incidirem sobre benefício previdenciário não é suficiente, por si só, para deslocar a competência ao Juízo Federal, quando ausente controvérsia jurídica direta envolvendo ente federal.
Essa conclusão é reforçada pelo que assentado no acordo homologado no âmbito da ADPF 1236, no sentido de que a sistemática de devoluções administrativas é facultativa e não impede o ajuizamento de ações individuais contra entidades associativas perante a Justiça Estadual, o que afasta a lógica de inclusão forçada do INSS ou da União em demandas propostas exclusivamente contra associações privadas.
Nesse contexto, correta a premissa adotada pelo Juízo Federal ao reconhecer a inexistência de competência federal para o processamento e julgamento da lide, por inexistir pedido dirigido a ente federal e por se tratar de controvérsia instaurada contra pessoa jurídica de direito privado.
Por consequência, a competência para apreciar e julgar a causa é da Justiça estadual, no âmbito do sistema dos Juizados Especiais Cíveis, devendo o feito ter regular prosseguimento no juízo estadual competente, inclusive no que se refere ao exame do recurso inominado interposto pelo autor, cuja apreciação foi obstada pelo reconhecimento, de ofício, de incompetência absoluta, orientação que não se sustenta diante da delimitação constitucional da competência federal e da conformação processual do caso concreto.
Ante o exposto,
conheço do conflito para declarar competente a Justiça Estadual
, no âmbito do Juízo de Direito do Décimo Sétimo Juizado Especial Cível de Manaus, determinando que os autos do processo n. 0081844-54.2024.8.04.1000 sejam remetidos à 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas para regular processamento, com apreciação do recurso inominado interposto, como entender de direito. (STJ, CC 219.517-AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 24/02/2026) - destaquei

Por fim, esse entendimento é corroborado pelo acordo homologado na ADPF nº 1.236, quando, expressamente, estabelece que o sistema de devolução administrativa é opcional e não impede que o segurado processe as associações privadas na Justiça Estadual. Consequentemente, fica descartada a obrigatoriedade de incluir o INSS ou a União em ações movidas exclusivamente contra essas entidades privadas.

Não havendo o autor da ação individual formulado pedido em face do INSS, carece de amparo legal a pretensão da associação privada de forçar a intervenção da Autarquia Federal Previdenciária com o objetivo de deslocar a competência para a Justiça Federal.

Portanto, reconheço a controvérsia submetida ao IRDR, mas já foi, ainda que indireta e parcialmente, solucionada pela Corte Constitucional no julgamento da ADPF nº 1.236, razão pela qual não acolho as teses apresentadas pela suscitante.

Por todo o exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, especificamente, na ADPF nº 1.236, rejeito as teses da forma apresentada pela suscitante e
fixo
o seguinte entendimento
com eficácia vinculante no âmbito da jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Nas ações que discutem os descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários entre março de 2020 e março de 2025, a posterior adesão pelo titular da ação ao Acordo Interinstitucional homologado na ADPF 1.236, com o efetivo ressarcimento do valor devido, acarreta em perda superveniente do interesse de agir tão somente ao pedido de restituição de valores, prosseguindo o processo em relação aos demais pedidos, se houver; inexistindo a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Revogo a suspensão anteriormente determinada
(ID 18446989) nos processos vinculados, para que retornem seu regular processamento, observando-se a orientação firmada pela Suprema Corte e a tese aqui fixada.

É como, respeitosamente, voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 11/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, em consonância com o parecer do Ministério Público e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STJ e STF — ADPF nº 1.236), no sentido de
REJEITAR as teses na forma apresentada pela suscitante
e
FIXAR
o seguinte entendimento com
eficácia vinculante
no âmbito da jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"Nas ações que discutem os descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários entre março de 2020 e março de 2025, a posterior adesão pelo titular da ação ao Acordo Interinstitucional homologado na ADPF 1.236, com o efetivo ressarcimento do valor devido, acarreta em perda superveniente do interesse de agir tão somente ao pedido de restituição de valores, prosseguindo o processo em relação aos demais pedidos, se houver; inexistindo a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)."

Outrossim,
REVOGAR a suspensão anteriormente determinada (ID 18446989) nos processos vinculados
, a fim de que retornem ao seu regular processamento, observando-se a orientação firmada pela Suprema Corte e a tese ora fixada.